Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-33.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000064-33.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIONICE BISERRA BUCELI - CPF: 902.262.401-34 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000064-33.2014.811.0003 – CÓDIGO No 737174 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:
MARIONICE BISERRA BUCELI

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Marionice Biserra Buceli
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Insurge-se Marionice Biserra Buceli, contra a r. sentença, asseverando que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o MM. Juízo Singular, apesar de ter nos autos juntado o respectivo laudo pericial que na oportunidade apontou uma perda salarial de 13,05%, sofrida ao servidor naquela época. Dessa forma, a tese levantada pelo Juiz
a quo
não pode prosperar.

Asseverando
que, ao determinar a realização a perícia judicial, não poderia refutar de plano os cálculos apresentados pelo
expert
, vez que os valores devidos devem ser levantados por meio de perícia judicial, conforme estabelece o Recurso Extraordinário de no 561.836-RN. O que se conclui, portanto, que os servidores do Poder Executivo Municipal e Estadual têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias a recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV.

Pugna que, seja recebida a presente apelação, seja dado provimento, para o fim de reformar na integralidade a sentença proferida equivocadamente pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, vez que não observou o direito da Autora já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, além do laudo judicial juntado por um perito nomeado pelo Juízo. Pugnando ainda, pela condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10%, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência da apelação, com a manutenção
in totum
da decisão do Juízo
a
quo por seus próprios fundamentos. Requerendo ainda, com fulcro no art. 435 do CPC, a juntada da prova documental em anexo. (
ID. No 67533564/6733590).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. No

69788950)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Apelação em
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Marionice Biserra Buceli,
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. No 67533542, o Projeto de Lei n° 48/940 Governador informou que um dos objetivos era buscar atender o pleito de aumento dos vencimentos de todos os servidores, com especial destaque aos educadores, para os quais foi proposto reajuste de (30%). Além dos reajustes a todos os servidores civis e militares do Poder Executivo, a mensagem do Governador de Mato Grosso também tinha por objetivo “corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV”. O Projeto de lei deu origem à Lei Estadual no 6.528/1994, que realinhou os vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e especificou no seu art. 1° que tal reajuste entraria em vigor a partir de 1° de setembro de 1994, com os valores constantes e especificados nos anexos da referida Lei.

Concluindo que, se houve “incorporação/reposição de eventual perda salarial” que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, qualquer diferença devida aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, concordou com o laudo pericial (ID. No 67533544/67533556).

Logo após, o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. No 67533561,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo Pericial de ID. No 67533542, concluiu que o autor não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real, alegando que as diferenças salariais foram sanadas com a Lei Estadual no 6.528/94, e tendo a reestruturação da carreira (que se deu em 1998) suprindo as perdas.

A Lei n° 6.528/94 contemplou os reajustes sugeridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para todos os servidores, também com a finalidade de “corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV", em que se vê que foram concedidos aumentos nos vencimentos dos servidores na ordem de 18% a 30%.

Dessa forma, fica evidente que o autor não possui direito, visto que ficou comprovado com o Laudo Pericial que não houve nenhum prejuízo à apelante.

Esta E. Corte já julgou casos de mesma natureza, como o voto do Exmo. Des. Márcio Vidal,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA –
LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
– CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterada o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021